Tribunal: TJDFT
Processo: 0729887-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729887-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDIR MARTINS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO VALDIR MARTINS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 242428446, autos originários) proferida na ação de repactuação de dívidas movida contra o BANCO BRADESCO S/A e outros, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Não é caso de concessão da tutela provisória pretendida, porquanto não se trata de direito que permite alterar, limitar ou suspender liminarmente as obrigações livremente contraídas pelo consumidor, pois observa-se que não há flagrante ilegalidade material na concessão dos empréstimos solicitados e usufruídos pela autora, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de imiscuir-se na esfera privada dos contratantes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo que a maioria dos contratos com as instituições financeiras tem regramento próprio (crédito consignado), a afastar a possibilidade de alteração unilateral ou suspensão de seus efeitos. Na espécie, convém ressaltar que o autor percebe remuneração em valores líquidos (R$ 7.536,76) muito superiores à renda média do trabalhador brasileiro[1] e que, a princípio, mostra-se suficiente para a sua subsistência digna e de sua família[2]. Veja-se que os empréstimos consignados não compõem a base objetiva para aferição do mínimo existencial, de sorte que não resta comprovada de forma robusta a alegada situação persistente de superendividamento que dê ensejo à intervenção judicial liminar, sequer autorizada pela Lei Especial no procedimento especial invocado pela parte, ou presentes os requisitos da Lei Processual (art. 300) para a concessão de tutela provisória de urgência ou de evidência. Deveras, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos dos contratos e usufruir de seu objeto, devendo prevalecer, como regra, o preceito da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). A corroborar tal assertiva, confiram os precedente deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes: [...] Diante disso, à luz de precedentes do juízo e deste Tribunal de Justiça, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. [...].” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O agravante-autor sustenta que é militar do Exército Brasileiro, 3o Sargento da reserva, e recebe salário bruto mensal de R$ 7.876,46, sendo que os empréstimos firmados com os agravados-réus totaliza R$ 3.548,64, o que inviabiliza sua subsistência e de sua família. Consoante a petição inicial, o agravante-autor requer “a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil para determinar a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento do Autor ao teto de 35% da sua remuneração líquida, abatidos os descontos compulsórios, nos moldes do artigo 2o da Lei no 14.509/2022, mediante expedição de ofício ao Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, por meio da Secretaria de Economia e Finanças – Centro de Pagamento do Exército (CPEx), inscrito no CNPJ no 00.394.452/0533-04, para que proceda à adequação imediata da margem consignável, nos limites estabelecidos.” (id. 242423335, autos originários). O agravante-autor ajuizou a ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021. Quanto à repactuação de dívidas, o art. 104-A do CDC/1990, incluído pela Lei no 14.181/2021, dispõe: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.’” É requisito para a adoção do procedimento indicado pelo agravante-autor que o consumidor esteja superendividado, o que, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC/1990, significa que a pessoa natural, de boa-fé, não tenha condições financeiras de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. O Decreto no 11.567/2023, que alterou o art. 3o do Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, determinou mínimo existencial como a renda mensal equivalente a R$ 600,00, in verbis: “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” Da análise dos autos, verifica-se que o agravante-autor é 3o Sargento reformado do Exército Brasileiro, e, conforme o contracheque de maio de 2025, possui uma renda bruta de R$ 7.876,46 e líquida de R$ 2.376,92 (id. 242425964, autos originários). Abatidos apenas os descontos obrigatórios da remuneração bruta do agravante-autor, remanesce o total de R$ 6.424,06, sendo que os empréstimos consignados em folha de pagamento totalizam R$ 3.548,64 (id. 242425964, autos originários). Em princípio, portanto, não há ilicitude nos descontos realizados pelas instituições requeridas, o que, em juízo de cognição sumária, afasta a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência. Embora haja previsão legal de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda do devedor e o enquadram, em tese, na situação de consumidor superendividado, art. 54-A, § 1°, do CDC, importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei 14.181/21, na qual está prevista, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores envolvidos, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. Desse modo, nesta análise inicial, entendo que não ficou caracterizado o superendividamento, na forma do art. 54-A do CDC/1990, a ensejar o deferimento da tutela de urgência. Portanto, o exame acerca da repactuação das dívidas enseja necessariamente a tentativa de conciliação, assim como a apresentação do plano de pagamento, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência na forma requerida pelo agravante-autor. Além disso, a ausência de probabilidade da pretensão inicial também está evidenciada na circunstância de o autor indica o valor equivalente a 35% do seu salário liquido mensal como sendo o mínimo existencial (id. 74266360), o que representa valor muito superior àquele estabelecido no Decreto no 11.567/2023, que alterou o art. 3o do Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, determinou mínimo existencial como a renda mensal equivalente a R$ 600,00. Logo, não está evidenciada a probabilidade do direito do agravante-autor. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 24 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora